Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-82.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024312-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – PRETENSÃO DE REVISAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ausente a pretensão integrativa dos Aclaratórios, já que está clara a única intenção de alterar o resultado do capítulo final do julgamento, o que não se pode fazer pela via eleita, é de rigor a rejeição dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1024312-82.2021.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelas
Águas Cuiabá – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto
em virtude do acórdão proferido no ID 126885679 alegando omissão do julgado.

Assevera que a Embargada obteve êxito em apenas uma pequena parte dos pedidos autorais, de maneira que deve suportar o ônus da sucumbência integralmente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

No mais, disse que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação e não da causa.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022